Tribunal: TJDFT
Processo: 0717997-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
DESPACHO Diante da informação de que o agravado MOHAMAD HASSAN JOMAA foi citado, verifica-se nos autos principais que o processo corre à sua revelia. Segundo regra insculpida no art. 346, do Código de Processo Civil, os prazos para o revel fluirão da publicação no órgão oficial. Desta forma, aguarde-se em cartório o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação do agravado. Findo o prazo, independentemente de nova conclusão, faculto aos agravantes se manifestarem acerca da preliminar e documentos anexados às contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403